Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o requerente/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O fato relevante. A parte recorrente narra que o juízo de origem considerou inepta a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por incongruência lógica na narrativa dos fatos, o que procura refutar, em caráter preliminar. A parte recorrente narra que o juízo de origem considerou inepta a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por incongruência lógica na narrativa dos fatos, o que procura refutar, em caráter preliminar. No mérito, aduz a nulidade do auto de infração por ausência de notificação. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial declarando a nulidade do ato administrativo, com a exclusão dos pontos na CNH relativos à penalidade. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 67728204), oportunidade em que o recorrido suscita o não conhecimento parcial do recurso por ausência de dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de eventual irregularidade nas notificações de autuação e aplicação da penalidade por infração de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso em análise, o recurso apresentado pela parte requerente não apresenta coerência, em parte, com o mérito resolvido na sentença recorrida. Verifica-se que houve efetiva análise do mérito da causa, resultando na improcedência do pedido. Não houve julgamento sem resolução do mérito por inépcia da inicial, como sustenta a parte recorrente. Assim, acolhe-se a preliminar arguida pelo recorrido para não conhecer o recurso nessa parte.
5. Inicialmente, cumpre ressaltar que não há impugnação no que tange à aplicação da multa por litigância de má-fé. Logo, trata-se de ponto incontroverso.
6. Quanto à legitimidade da autuação (ID 67739570 p. 10), o art. 281, II, do CTB, dispõe que a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ou seja, no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada.
7. Na hipótese, no ato da abordagem policial o recorrente foi notificado pessoalmente acerca da autuação da penalidade, conforme narra em sua inicial (ID 67738907), de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico. Ademais, consta do documento de ID 67739570 p.7, que a atuação também foi encaminhada via correios em 24/1/2024. Cumpre destacar que há adesão ao SNE, ID 67739570 p. 8, em 09/08/2021. Ressalta-se que não houve apresentação de defesa administrativa no prazo fixado. Assim, o recorrente tinha ciência da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa. Também não subsiste a alegação de falta de notificação da penalidade imposta ao requerente, tendo em vista que é possível verificar nos autos o comprovante de envio da notificação da penalidade dentro do prazo legal com descrição dos prazos e valores da respectiva penalidade. Precedentes: Acórdãos 1947936, 1922223.
8. Destarte, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado. Logo, mantem-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ausência parcial de dialeticidade recursal acolhida.
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 281, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312, Primeira Seção, j. 11.05.2005; TJDFT, Acórdão 1922223, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024; Acórdão 1947936, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j: 25/11/2024.